Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de ressarcimento c/c indenização. Fraude bancária. Golpe via whatsapp. Transferência realizada pelo consumidor. via pix. Golpe praticado por terceiro. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral. Não configurado. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de golpe bancário sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos prejuízos decorrentes do golpe bancário sofrido pelo consumidor praticado por terceiro e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a restituição dos valores e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, desde que configurado o fortuito interno.
4. No caso, as transferências bancárias foram realizadas diretamente pelo consumidor mediante uso regular de sua senha pessoal, sem indícios de invasão de sistema ou falha operacional das instituições financeiras.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a existência de fortuito externo quando o próprio consumidor, de forma voluntária, transfere valores para terceiros em decorrência de fraude, sem que haja nexo causal entre o dano e a atuação do banco.
6. O apelante demorou quase 10 dias para comunicar a fraude às instituições financeiras, impossibilitando a recuperação integral dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB n. 103/2021.
7. A alegação de que as transações destoam do perfil do consumidor não é suficiente para imputar responsabilidade às instituições financeiras, especialmente diante da ausência de evidências concretas de falha no serviço bancário.
8. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências sem adotar as cautelas mínimas recomendadas, resta afastado o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o prejuízo sofrido.
9. O dano moral não se configura, uma vez que o evento decorreu de ato exclusivo da vítima, não havendo conduta ilícita ou abusiva dos bancos que justifique a reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a demonstração de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O fortuito externo, caracterizado pela atuação exclusiva de terceiro sem relação direta com a atividade bancária, afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 3. A culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente transfere valores sem adotar as cautelas mínimas recomendadas, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. art. 2o, 3o e 14; Resolução BCB n. 103/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479, AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/10/2018; TJDFT, Acórdão 1300013, 07528077220198070016, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/11/2020, Acórdão 1618483, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 16/09/2022 e Acórdão 1648977, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 1/12/2022.